Tribunal: TCU
Processo: 010.744/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria em benefício de Claudia Veronica de Souza, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e 260 do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria de Claudia Veronica de Souza, concedendo-lhe registro, excepcionalmente, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023; 9.2. esclarecer à entidade de origem que, a despeito da ilegalidade do ato, a aposentadoria poderá ser mantida, com a produção de seus efeitos financeiros, em razão de decisão judicial transitada em julgado, favorável à interessada, proferida no Mandado de Segurança 2001.61.00.023680-3, proposta originalmente perante a 12a Vara Cível Federal em São Paulo-SP; 9.3. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem.